Tribunal: STF
Processo: ARE 1331313
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL. ADICIONAL NOTURNO. INCORPORAÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE; SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
    I. Em observância aos princípios norteadores dos juizados especiais, tais como celeridade, simplicidade, economicidade, entendo que a sentença bem enfrentou a questão, motivo pelo qual deve ser confirmada pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº. 9.099/95.
    II. A Lei Complementar Municipal nº 3.673/91 prevê, em seu artigo 140, o adicional por serviço noturno, nos seguintes termos:
    Art. 140. Ao servidor convocado para prestar serviço noturno, será atribuído adicional de 20% (vinte por cento) sobre a hora normal efetivamente cumprida em horário noturno. § 1º O adicional noturno integrará a base de cálculo da contribuição previdenciária, para efeito de cálculo de benefício de aposentadoria e pensão, pela média das contribuições efetuadas. § 2º Fica assegurado ao servidor que teve incorporado aos vencimentos o adicional noturno pelo cumprimento deste horário durante 8 (oito) anos consecutivos ou não, até a data de publicação desta Lei, a continuidade deste em sua remuneração, e a alteração de seu horário normal de trabalho, salvo no caso em que requerer dispensa do mesmo. § 3º Ao servidor que tenha cumprido serviço noturno durante 8 (oito) anos consecutivos ou não, até a data de publicação desta Lei, e que não tenha requerido a incorporação aos vencimentos do respectivo adicional e a alteração do horário de trabalho, poderá requerê-lo em até 90 (noventa) dias a contar da publicação desta Lei Complementar, sendo incorporado o valor resultante da média do número de horas recebidas com o adicional noturno no período, e assegurado o estabelecido no parágrafo anterior. 
    III. Preenchidos os requisitos pela servidora, merece ser mantida a sentença.
    RECURSO INOMINADO DESPROVIDO."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 30, I; 37, caput, e X; 39, § 1º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
     "No mérito, não assiste razão ao recorrente.
    (...)
     Assim, transcrevo os fundamentos jurídicos apresentados pelo em. Magistrado a quo, Dr. João Pedro Cavalli Júnior, que adoto como razões de decidir:
    '(...)
    A lide está apta a julgamento, sendo as partes legítimas e bem representadas, com interesse concorrente e preenchimento dos pressupostos de ordem formal e material ao conhecimento do pedido.
    A parte autora sustenta seu direito à incorporação do adicional noturno aos seus vencimentos, na base de 20%, em virtude do exercício de suas funções nessas condições pelo período de oito anos.
    A Lei Complementar Municipal nº 3.673/91 prevê, em seu artigo 140, o adicional por serviço noturno, nos seguintes termos:
    Art. 140. Ao servidor convocado para prestar serviço noturno, será atribuído adicional de 20% (vinte por cento) sobre a hora normal efetivamente cumprida em horário noturno. (Redação dada pela Lei Complementar nº 485, de 19 de junho de 2015)
    § 1º O adicional noturno integrará a base de cálculo da contribuição previdenciária, para efeito de cálculo de benefício de aposentadoria e pensão, pela média das contribuições efetuadas. (Redação dada pela Lei Complementar nº 485, de 19 de junho de 2015)
    § 2º Fica assegurado ao servidor que teve incorporado aos vencimentos o adicional noturno pelo cumprimento deste horário durante 8 (oito) anos consecutivos ou não, até a data de publicação desta Lei, a continuidade deste em sua remuneração, e a alteração de seu horário normal de trabalho, salvo no caso em que requerer dispensa do mesmo. (Parágrafo acrescido pela Lei Complementar nº 485, de 19 de junho de 2015)
    § 3º Ao servidor que tenha cumprido serviço noturno durante 8 (oito) anos consecutivos ou não, até a data de publicação desta Lei, e que não tenha requerido a incorporação aos vencimentos do respectivo adicional e a alteração do horário de trabalho, poderá requerê-lo em até 90 (noventa)dias a contar da publicação desta Lei Complementar, sendo incorporado o valor resultante da média do número de horas recebidas com o adicional noturno no período, e assegurado o estabelecido no parágrafo anterior. (Parágrafo acrescido pela Lei Complementar nº 485, de 19 de junho de 2015)
    A incorporação do adicional noturno, quando implementadas as condições, é direito subjetivo do servidor público. No caso dos autos, o conjunto probatório demonstra que o demandante implementou o requisito temporal exigido – cumprimento de horário noturno durante oito anos, consecutivos ou não –.
    A controvérsia reside na forma do cômputo do período legalmente exigido, isto é, se em dias (como quer o Município) ou se em anos (como sustenta o autor).
    A interpretação gramatical do dispositivo legal acima transcrito permite a conclusão de que o requisito temporal exigido deve ser calculado em anos, devido justamente ao uso da preposição ‘durante’, ou seja, ao longo de. A tese do Município encontraria guarida no texto da lei, caso essa condicionasse a concessão ao cumprimento do horário noturno pela totalidade de oito anos, o que não se verifica.
    (...)
    PELO EXPOSTO, julgo PROCEDENTE EM PARTE aação movida por ANTÔNIO CERON em face do MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL, para determinar a ara determinar a incorporação do adicional noturno, nos termos do art.140 da Lei Complementar n.º 3.673/1991 c/c art. 2º do Decreto Municipal nº 9.787/1999, desde o seu requerimento administrativo, condenando o demandado ao pagamento dos valores atrasados, corrigidos monetariamente, acrescidos de juros legais, a partir da citação, observados os parâmetros estabelecidos pelas ADI 4357 e 4425 do STF, respeitada a prescrição quinquenal .'
    Foram opostos embargos de declaração pelo Município réu, que foram acolhidos pelo em. Magistrado a quo, fazendo-o nos seguintes termos: 
    '(...)
    Pelo exposto, os embargos ACOLHO EM PARTE de declaração, com efeito infringente modificativo, para sanar a omissão, incluindo na fundamentação e no dispositivo que o pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes da incorporação do adicional noturno deve observar os valores já adimplidos pelo réu sob a mesma rubrica; e que os descontos legais incidentes (previdenciários e fiscais) deverão ocorrer mês a mês, observando-se a importância mensal que teria recebido a parte credora caso o valor tivesse sido pago à época devida. No mais, fica mantida a sentença nos termos em que prolatada.
    (...)' 
    A sentença esta de acordo com a jurisprudência das Turmas Recursais Fazendárias: 
    (...)
    Em face do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Inominado, confirmando a sentença com fulcro no art. 46 da Lei nº. 9.099/95."
    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Adicional noturno. Legislação infraconstitucional. Análise. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.176.456-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL NOTURNO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.126.128/CE-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 17/9/18).
    No mesmo sentido: ARE nº 979.996/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/10/16; ARE nº 918.938/MS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 24/10/16.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente